Tribunal: STF
Processo: RE 84219
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
- Servidor público estadual. - Designação para o exercício de funções de responsável por chefia, em condições que não autorizam diferença de vencimentos e vantagens. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.